Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. INEXISTÊNCIA. BENS REGISTRADOS EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
Ausente a prova da propriedade fiduciária, ante a inexistência de registro do gravame no Departamento de Trânsito competente para o licenciamento dos veículos (Código Civil, art. 1.361, § 1o) e verificando-se que os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão estão registrados em nome de terceira pessoa, estranha à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Apelação Cível desprovida.